Tribunal: TJES
Processo: 0001082-54.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001082-54.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANA PAULA DETONE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001082-54.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANA PAULA DETONE DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ANA PAULA DETONE DOS SANTOS contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra, que a condenou por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A apelante busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se a recorrente faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas exige o preenchimento de requisitos cumulativos: o agente deve ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Nos autos, ficou demonstrado que a apelante possui condenação anterior por tráfico de drogas e responde a outros processos pela mesma prática, o que evidencia sua dedicação a atividades criminosas, conforme consignado pelo Juízo de origem.

A quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, associadas às circunstâncias da prisão e ao relato de que a apelante comercializava drogas para sustentar seu vício, reforçam a habitualidade delitiva e afastam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda a aplicação da referida causa de diminuição de pena quando há elementos concretos que indicam a dedicação do agente a atividades criminosas (AgRg no HC n. 887.794/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas não se aplica quando há comprovação de que o acusado se dedica a atividades criminosas, seja pela reincidência, seja pela análise das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.794/MS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 05.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 856.508/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001082-54.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANA PAULA DETONE DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

ANA PAULA DETONE DOS SANTOS
,
irresignada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, o recorrente pugna pela aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Marcello Souza Queiroz, opinou pelo improvimento do recurso, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada.

Narra em síntese a denúncia, que no dia 1º de fevereiro de 2022, a denunciada trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 14 (quatorze) buchas de substância conhecida como 'MACONHA', 05 (cinco) pedras de substância análoga a 'CRACK' 02 (dois) pinos plásticos de substância entorpecente conhecida como 'COCAÍNA', bem como a quantia de R$30,00 (trinta reais) em espécie.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e autoria delitivas, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pela apelante.

A recorrente busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo.

É sabido que, para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos, foi consignado pela magistrada “a quo” que “
a ré responde(u) a três processos por tráfico de drogas, inclusive, perante este Juízo, já ostentando condenação em um delas (0002438-84.2022.8.08.0048), o que evidencia sua dedicação delitiva
”.

Somado a isso, como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça, “
a quantidade, a variedade e a natureza altamente nociva das substâncias entorpecentes apreendidas (26 unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico (buchas), com massa total de 32,0 gramas; 2 unidades de material em pó, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 3,4 gramas; e, 5 unidades de material compactado em pequenas pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 1,6 grama– laudo fls. 80/81), conjugadas com a forma como estavam acondicionadas, o local e as circunstâncias da abordagem, além da confissão da ré de que vende entorpecentes para com o lucro sustentar o próprio vício, afirmando não ser a primeira vez que foi detida em circunstâncias de tráfico de drogas, e a existência de informações da guarnição de que a apelante era conhecida da polícia em razão de outras abordagens realizadas, constituem circunstâncias fáticas que comprovam a habitualidade da recorrente no tráfico de drogas, de modo que os fatos apurados neste feito não podem ser reputados isolados em sua vida. Ou seja, as peculiaridades do caso concreto, somadas à natureza e a quantidade de drogas apreendidas, afastam a incidência da minorante do tráfico privilegiado na hipótese, uma vez que cabalmente comprovado que a apelante se dedica à atividades criminosas
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que a Acusada se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se não somente a grande quantidade de drogas apreendidas, mas o envolvimento de outras pessoas, algumas não identificadas, com emprego de dois veículos, um deles servindo como batedor, além de recompensa significativa para cada um dos Réus. 2. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação da Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 3. Ademais, ressalto que "[a] utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando, nesta última, modular o redutor.
Na hipótese em que for utilizada, em conjunto com outras circunstâncias, para corroborar a participação em organização criminosa ou habitualidade na prática delitiva não existe tal impedimento
" (AgRg no HC n. 856.508/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; grifei). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 887.794/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.)
”. Grifo nosso.

Assim, as circunstâncias apontadas em desfavor do recorrente, impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Diante de todo o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.